Tribunal: TJMT
Processo: 1009116-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009116-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE MORAIS - CPF: 691.079.041-34 (PACIENTE), Juízo de direito da 07 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM - CPF: 889.941.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS PASSINHO BARROS - CPF: 065.068.181-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA - CPF: 700.785.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA - CPF: 709.419.991-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERTON PATRIC NUNES DA SILVA - CPF: 032.860.141-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 041.056.571-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS - CPF: 010.744.051-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 708.096.941-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VINICIUS TORRES - CPF: 063.429.971-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 486.953.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS ROHLING - CPF: 055.043.069-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS BARROS SILVA - CPF: 059.593.681-45 (TERCEIRO INTERESSADO), NABOR SANTOS PINTO - CPF: 384.387.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR NUNES VALOES - CPF: 063.041.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL CESAR ALVES DA SILVA - CPF: 023.573.941-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DE AMORIM PIRES - CPF: 071.838.891-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO SANTANA MATEUS - CPF: 039.404.681-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 051.483.061-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO - CPF: 058.747.561-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 069.669.331-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR RIGOTI FILHO - CPF: 010.766.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA - CPF: 019.265.681-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, REAVALIAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – TEMPO DE SEGREGAÇÃO [APROXIMADAMENTE UM ANO E TRÊS MESES] – PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL – PENAS ABSTRATAS DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA – INTRUÇÃO ENCERRADA - EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 52 DO STJ - JULGADOS DO STJ E TJMT – REAVALIAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - PROVIDÊNCIA JUDICIAL SUJEITA ÀS COMPLEXIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS ENVOLVIDAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – MATÉRIAS ANALISADAS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE -
ORDEM DENEGADA
.

Diante das particularidades da ação penal [pluralidade de crimes, denunciados e advogados/defensores,
declínio de competência e indeferimento de diversos pleitos revogatórios]
, o tempo de prisão cautelar - aproximadamente
1 (um) ano e 3 (três) meses
- não se mostra desarrazoado, sobretudo ao considerar as penas cominadas aos delitos imputados na denúncia
(STJ, AgRg no HC 720609/CE).

“
Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, AgRg no RHC no 166.355/BA).

“De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público incidindo, in casu, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça [...]”
(HC N.U 1009140-58.2023.8.11.0000).

A reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC no 579.125/MA; HC no 589544/SC).

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS)”
(TJMT, HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000).

Se as matérias [pressupostos da custódia e substituição por medidas cautelares alternativas] foram apreciadas no julgamento de habeas corpus anterior, afigura-se impertinente nova apreciação da matéria, pelo Tribunal (TJMT, HC N.U 1025063-27.2023.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009116-93.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA

PACIENTE(S): JULIO CESAR DE MORAIS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JULIO CESAR DE MORAIS contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1002165-88.2023.8.11.0042), por não ter proferido sentença tampouco reavaliado a prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dais pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 2o da Lei 12.850/2013; art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (ID 208946195).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente “
se encontra preso desde a data de 13/01/2023, contabilizando, ao todo, 243 (duzentos e quarenta e três) dias encarcerado preventivamente
”, a instrução processual foi encerrada em 31.1.2024 e não foi proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo; 2) a prisão [preventiva] não foi reavaliada no prazo de 90 (noventa dias), a configurar ilegalidade; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de cautelares diversas da prisão (ID 208946185), com documentos (ID 208946189/ ID 208947674).

O pedido liminar foi indeferido (ID 209512691).

O Juízo singular prestou informações

(ID 210804650/ ID 210804653).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Organização criminosa, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Ausência dos pressupostos da prisão preventiva, suficiência das medidas cautelares alternativas, reanalise da prisão no prazo legal e excesso de prazo para prolação de sentença – Pedido de liberdade – Pressupostos da prisão preventiva – Apreciação em HC anterior – Impertinência de reexame pelo mesmo colegiado – Julgado do TJMT – Reanalise da custódia [prazo de 90 dias] sem natureza peremptória – Orientação do STJ – Excesso de prazo – Particularidades da ação penal – 25 (vinte e cinco) denunciados; advogados distintos e representação pela Defensoria Pública; múltiplos pedidos de revogação da custódia; reanálise das segregações; interposição de inúmeros habeas corpus [a exigir informações do Juízo singular], citação por edital, desmembramentos, necessidade de continuação da audiência de instrução, não cumprimento dos prazos para alegações finais, entre outros atos processuais ordinatórios necessários – Inércia ou morosidade no andamento do feito não identificado – Prazo para a realização de atos processuais sem “caráter de fatalidade e improrrogabilidade” – Arestos do STJ e TJMT – Ausência de constrangimento atribuível ao juízo – Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa parte, pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 212127208)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.12.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial [Delegado de Polícia André Rigonato] e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Os indícios de autoria são robustos e revelam as condutas dos investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa.

Doravante, contudo, de forma sintética, essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados seguindo a mesma divisão adotada pela investigação. [...]

6. Júlio Cesar de Morais, vulgo “ADV”

Consta no relatório encartado às fls. 16/18, id. 101672726, que Júlio Morais consta na lista de Disciplinas do “Comando Vermelho”, responsável pela função no Bairro Altos do Coxipó, informação corroborada pelas conversas colacionadas aos autos. No diálogo a seguir, retirado das folhas supramencionadas, Gabriel “Rei Delas” passa o contato de Júlio Cesar “ADV” para que seja procurado para resolver problemas na função de “disciplina” da ORCRIM. [...]

Da análise técnica das informações descobriu-se os membros do Quadro de Disciplina do bairro (fl. 16, id. 101672722), cujos integrantes são Nabor Santos Pinto (setor 4), Gabriel Fernando dos Santos Silva, vulgo “Beija-Flor” (setor 3/Rocinha), Mudinho – não identificado na representação (setor 2), Geovannil Felix Bezerra Bastos, vulgo “Bene” (Setor 1), Júlio Cesar de Morais, vulgo “ADV” (Altos do Coxipó), Cleverton Patric Nunes da Silva, vulgo “Leko” (São Francisco), Miqueias Barros Silva, vulgo “Miquéias” (Lagoa Azul) e Jhonatan Flavio Soares Mendes, vulgo “Jhow” (Ype). [...]

O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de extensa e minuciosa operação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – decorrente da 1a fase da Operação Impetus, que, por intermédio de medidas cautelares devidamente deferidas judicialmente (autos no 1010728-42.2021.8.11.0042), logrou êxito no afastamento do sigilo dos dados do aparelho celular do alvo Gabriel “BeijaFlor”, descobrindo-se, então, a identificação, divisão de tarefas entre os representados e o modus operandi empregado pelos dezoito representados para assegurar a narcotraficância, com o envolvimento do “Comando Vermelho” no Bairro Tijucal e imediações, de maneira satisfatória à demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pleiteada.

Frise-se, a certeza da materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas está suficientemente demonstrada por provas obtidas por meios lícitos de maneira concreta e suficiente a embasar o decreto da prisão preventiva tal como requerido.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico:

Trata-se da suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (artigo 2o, da Lei no 12.850/13), tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei no 11.343/06), que, no caso concreto, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento, pois, ao que se revelou pelas investigações a organização criminosa “tomou conta” do bairro Tijucal, sendo imprescindível a medida extrema para retirar do seio social todos os integrantes da organização para cessar o crime no indigitado bairro e restabelecer a paz social. [...]

A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da denominada, Comando Vermelho, o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico adquirem contornos de extremada

gravidade, eis que tidas como principal meio de financiamento da ORCRIM, que, como constantemente noticiado, atua de forma violenta para manutenção do domínio.

No caso concreto, as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – por meio da fase I, da Operação Impetus, desvelou os integrantes do Comando Vermelho e o modus operandi em que atuam no Bairro Tijucal e imediações, principalmente na mercancia de entorpecentes como principal fonte de financiamento da ORCRIM, de forma permanente e organizada, com divisão de tarefas, supostamente perpetrada pelos representados.

Na mesma toada, verificam-se os elementos aptos a tipificar o crime de associação para o tráfico, uma vez que os elementos indiciários, mormente apreensões efetuadas na Operação Impetus I, diálogos e demonstrativos de contabilidade das chamadas “lojinhas” ou “bocas de fumo”, demonstram a permanência e a estabilidade para a prática do tráfico de drogas pelos integrantes da ORCRIM. Para Renato Brasileiro de Lima (pg. 1080, 2020):

[...] O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A forte estrutura criminosa demonstrada pelos elementos indiciários coletados nos autos, voltada a apostas, prática do tráfico de drogas, com recolhimento de valores das chamadas “lojinhas” ou “Bocas de Fumo” espalhadas pelo Bairro, e cobrança das “camisas” dos membros, como fontes de financiamento da organização criminosa de notória periculosidade, brutalidade e expansão merece imediata resposta Estatal.

Nessa senda, a medida cautelar extrema se mostra fundamental para interromper a atuação da ORCRIM no Bairro Tijucal, nesta Capital, desbaratando, ao menos em parte, a estrutura do tráfico de entorpecentes perpetrado naquele bairro pelos alvos, principal fonte financiadora do crime organizado, origem de diversos outros delitos, como roubos, latrocínios e homicídios. [...]

Não bastasse, a periculosidade dos alvos e o risco de reiteração delitiva ressai dos extensos antecedentes criminais que ora carreio aos autos. Vejamos: [...]

Júlio Cesar de Morais, responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas (autos no 1013878-31.2021.8.11.0042), além de ser reincidente porquanto ostenta condenação executada no PEP no 0019144- 26.2015.8.11.0042 a pena superior a 07 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas.
[...]

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a indícios suficientes de que os representados integram organização criminosa que se mantém ativa e operando no bairro Tijucal e adjacências da capital matogrossense, promovendo o comércio ilícito de drogas, dominando o comércio local, interferindo na vida do cidadão comum, agindo sob suas próprias regras à revelia da lei e das autoridades constitucionalmente constituídas aplicando corretivos/salves a pretexto de “disciplinar” punindo com castigos físicos na gana de manter o “poder” e o domínio do bairro, expondo moradores à risco concreto de perigo. Nesse contexto gravoso, a prisão dos alvos se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. [...]

Não se ignora a primariedade de alguns dos alvos representados, contudo, dadas as circunstâncias fáticas demonstradas pela Policia Judiciária Civil, por si só, não se revelam impedidores do decreto da prisão cautelar, porquanto verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida drástica e de exceção, como sendo a única ferramenta jurídica hábil a impedir a continuidade da prática criminosa pelos integrantes da organização criminosa.

Ora, não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes, integrantes de organização criminosa, violará sobremaneira a ordem pública, notadamente quando há forte estruturação criminosa e indícios de aplicação de “salves” pelos representados, com movimentação intensa de valores destinados a facção criminosa. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial, merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado no 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associado a suposta prática permanente do tráfico de drogas, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática do tráfico de drogas, mormente quando os crimes são perpetrados por ordem e para financiamento de organização criminosa, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

A aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, malgrado de aplicação prioritária em cotejo à medida mais extremada que é a prisão cautelar, se mostram totalmente inadequadas frente à gravidade do caso concreto, que envolve indivíduos integrantes da ORCRIM “Comando Vermelho”, de atuação expressiva neste Estado, supostamente com funções de liderança/disciplina, organizados de forma estruturada na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e vulnerando a segurança pública, também, na aplicação de “salves” naqueles que ousam descumprir suas ordens, em sua grande maioria, ostentam condenações o que comprova que o jus libertatis motivou a recidiva criminosa e possível

violação as regras estabelecidas para o regime semiaberto.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos que noticiam que os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314). [...]

V – Dispositivo

v.i) Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...]
Júlio Cesar de Morais
[...]”.
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 208946195)

Em 11.4.2023, a 11a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu a denúncia em face do paciente e outros 23 (vinte e três) agentes (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 12.4.2023, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – da Comarca de Cuiabá declinou competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 25.5.2023, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou “
os atos decisórios e não decisórios
”, recebeu a denúncia e “manteve” as custódias preventivas (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 23.10.2023, indeferiu a substituição da prisão preventiva por domiciliar formulado pela Defesa do paciente (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 8.11.2023, após a apresentação das defesas preliminares, o Juízo singular designou audiência de instrução probatória para os dias 15 a 18 de janeiro de 2024 (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 26.1.2024, o Juízo singular [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] declarou “
encerrada a instrução processual
” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

O órgão do Ministério Público e os denunciados apresentaram memoriais finais, razão pela qual os autos da ação penal encontram-se conclusos para julgamento desde 30.4.2024 (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Pois bem.

Verifica-se que o paciente está preso, preventivamente, há aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses, consideradas as datas da custódia cautelar [
13.1.2023
] e do relatório desta impetração [
3.5.2024
].

Porém, a ação penal envolve 24 (vinte e quatro) denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro,
representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas, inclusive impetraram diversos
habeas corpus
perante este e. Tribunal
e apresentaram respostas às acusações separadamente.

Diante das particularidades da ação penal [pluralidade de crimes, denunciados e advogados/defensores,
declínio de competência e indeferimento de diversos pleitos revogatórios]
, o tempo de prisão cautelar - aproximadamente
1 (um) ano e 3 (três) meses
- não se mostra desarrazoado, sobretudo ao considerar as penas cominadas aos delitos imputados na denúncia [
organização criminosa, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido] e a apresentação de resposta à acusação pelos réus.

Segue-se orientação do c. STJ:

“[...] não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, mormente se considerada a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 2.o, § 2.o, da Lei n. 12.850/2013, todos na forma do art. 69 do Código Penal), as peculiaridades do caso consubstanciadas na pluralidade de réus, necessidade de expedição de cartas precatórias e intimação de corréu por edital, além do tempo de prisão cautelar (cerca de oito meses). [...]”
(AgRg no HC 720609/CE – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 3.3.2022)

Noutro giro, a instrução está encerrada e as alegações finais foram apresentadas, de modo a atrair a Súmula 52 do c. STJ, não subsistindo desídia a ser corrigida pela via mandamental.

A propósito, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

“
Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
.” (AgRg no RHC no 166.355/BA -Relator: Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1] - 27.3.2023)

“De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público incidindo, in casu, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça [...]”
(HC NU 1009140-58.2023.8.11.0000 Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 3.6.2023)

Nesse quadro, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Por sua vez, a reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC no 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC no 589544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).
” (HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Sendo assim, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Em seu turno, as matérias relativas aos pressupostos da custódia preventiva e substituição por medidas cautelares alternativas foram apreciadas no julgamento do HC N.U 1010983-58.2023.8.11.0000, pela e. Primeira Câmara Criminal, em 13.6.2023, nos termos das seguintes premissas:

“
[...] a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente na facção do “Comando Vermelho”, sendo apontado como “disciplina” no Bairro Altos do Coxipó, nesta Capital, bem como na reiteração criminosa, visto que possui condenação definitiva por tráfico de drogas e receptação, em concurso material, a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão (SEEU N.U 0019144-26.2015.8.11.0042), além de responder outra ação penal, também por tráfico de drogas (PJE N.U 1013878-31.2021.8.11.0042).

O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, tem praticado série de crimes em Mato Grosso, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar efetivo risco ao meio social (STJ, AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Não bastasse, a reincidência e reiteração delitiva em tráfico de drogas também justificam a constrição provisória (STJ, AgRg no HC 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC 751.585/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Em caso semelhante [envolvimento em organização criminosa e reiteração delitiva], recentemente, este e. Tribunal decidiu:

“[...] a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a informação que integra organização Criminosa (Comando Vermelho) e a reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva” (TJMT, HC N.U 1025640-39.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.2.2023) [...]

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que não se mostram suficientes ao sopesar o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” e a reincidência/reiteração em tráfico de drogas (SEEU N.U 0019144-26.2015.8.11.0042), a recomendar a manutenção da custódia diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC no 558.116/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.3.2020; AgRg no RHC n. 170.203/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022).
” (Sistema PJe)

Nesse quadro, afigura-se impertinente nova apreciação da matéria, pelo Tribunal (TJMT, HC N.U 1025063-27.2023.8.11.0000- Relator: Des. Pedro Sakamoto – 1o12.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024